Tribunal: STF
Processo: ARE 1501341
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHO E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA NULIDADE DE DISPENSA DE EMPREGADO PÚBLICO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior do Trabalho:



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. EMPREGADO PÚBLICO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. MOTIVAÇÃO DA DISPENSA. VINCULAÇÃO. Hipótese em que se discute a nulidade da rescisão contratual de empregado quando a empresa pública apresenta motivação para sua dispensa. No caso, consta do acórdão regional que a dispensa da parte reclamante decorreu da necessidade de reestruturação, com redução dos postos de trabalho, sem que a reclamada comprovasse que os fatos que ensejaram a motivação foram suficientes para o ato de dispensa. Não bastasse isso, o TRT consignou ainda que a dispensa do reclamante estava condicionada à instauração de procedimento administrativo prévio, o qual não foi realizado. A teoria dos motivos determinantes consiste na vinculação da administração Pública ao motivo declarado como causa determinante para a prática de um ato. Um ato discricionário não depende de motivação, porém, quando a Administração Pública manifesta um motivo, a validade do ato vincula-se à existência do motivo apresentado, sob pena de ilegalidade. Diante da premissa fática descrita no acórdão regional, no sentido de que não foi comprovado o motivo justificador da dispensa do empregado público, correta a declaração de nulidade da rescisão contratual e a determinação da reintegração ao emprego. Para se chegar a um entendimento diverso do adotado pelo Tribunal Regional, seria necessário o reexame dos elementos fático-probatórios existentes nos autos, procedimento vedado perante esta instância recursal extraordinária, nos termos da Súmula 126 do TST. Por fim, convém registrar que a discussão dos autos não guarda pertinência com o debate no Tema 1.022 de Repercussão Geral do STF, o qual trata da possibilidade de dispensa imotivada de empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista admitido por concurso público. Agravo não provido” (fls. 1-2, e-doc. 37).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 18, 37, 41 e 173 da Constituição da República ao argumento de que “está ocorrendo uma análise equivocada, ‘data vênia’, do entendimento contido no julgamento do RE 589998/PI, que, em atenção ao citado Art. 173, § 1º, II, da Constituição Federal, limita expressamente a dispensa do empregado de empresas públicas e sociedades de economia mista que prestam serviços públicos” (fl. 14, e-doc. 39).



    Sustenta que “conceder reintegração ao empregado sem qualquer estabilidade que lhe garanta o retorno, está ferindo de morte os arts. 41 e 173, §1º, ambos da CR/88, bem como contrariando disposições da Súmula 390 e OJ 247 da SDI-1, ambas do C. TST, que, repita-se, até o presente momento, encontram-se vigentes, pois não houve a devida publicação do cancelamento de suas redações” (fl. 20, e-doc. 39).



    Afirma que “não cometeu nenhuma irregularidade, nenhum ato ilícito ou ilegal ao demitir o Reclamante, não sendo devida a anulação de ato administrativo, consequentemente, a reintegração, com o pagamento de salários vencidos e vincendos, e demais garantias do contrato de trabalho” (fl. 21, e-doc. 39).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e de incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 49).



    No agravo, a agravante assevera que “a r. decisão bate frontalmente com o Artigos 37, II, e 173, § 1º, ambos da CF/88 e a OJ n. 247 da SDI1/TST, Súmula 390 do TST, vez que de acordo com a decisão do Tema 1.022, somente a partir de sua publicação haverá a necessidade de motivar a dispensa, bastando, para tanto, que haja um motivo para a dispensa e que este seja informado ao trabalhador por escrito, ainda que o seja de ordem técnica, econômica ou de governança ligada à empresa e não ao empregado” (fl. 4, e-doc. 50).



    Reitera os argumentos do recurso extraordinário e pede que “1) Seja conhecido e provido o presente agravo diante de ofensa direta ao tema 1.022 STF, artigos 7º, XXVI, 18, 41 e 173 da CF, Súmula 390/TST e OJ/247/SDI/1/TST; 2) Seja determinado o destrancamento e regular processamento do Recurso Extraordinário em razão do cumprimento dos requisitos quanto à sua admissibilidade, sendo reconhecida a inaplicabilidade da Seplag 40 ao caso diante da temporariedade da sua validade, em respeito ao Principio da Legalidade. 3) E consequente encaminhamento à Suprema Corte para que seja apreciado o mérito recursal, para improcedência do pedido de reintegração, ausência de obrigatoriedade de procedimento administrativo e declaração de validade da dispensa e aplicabilidade ao tema 1.022 do STF, diante do caráter transitório e condicional da Resolução Seplag 40” (fl. 11, e-doc. 50).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante. 



    5. O Tribunal Superior do Trabalho assentou:



    “Hipótese em que se discute a nulidade da rescisão contratual de empregado quando a empresa pública apresenta motivação para sua dispensa. No caso, consta do acórdão regional que a dispensa da parte reclamante decorreu da necessidade de reestruturação, com redução dos postos de trabalho, sem que a reclamada comprovasse que os fatos que ensejaram a motivação foram suficientes para o ato de dispensa. Não bastasse isso, o TRT consignou ainda que a dispensa do reclamante estava condicionada à instauração de procedimento administrativo prévio, o qual não foi realizado. A teoria dos motivos determinantes consiste na vinculação da administração Pública ao motivo declarado como causa determinante para a prática de um ato. Um ato discricionário não depende de motivação, porém quando a Administração Pública manifesta um motivo, a validade do ato vincula-se à existência do motivo apresentado, sob pena de ilegalidade. Diante da premissa fática descrita no acórdão regional, no sentido de que não foi comprovado o motivo justificador da dispensa do empregado público, correta a declaração de nulidade da rescisão contratual e a determinação da reintegração ao emprego. Para se chegar a um entendimento diverso do adotado pelo Tribunal Regional, seria necessário o reexame dos elementos fático-probatórios existentes nos autos, procedimento vedado perante esta instância recursal extraordinária, nos termos da Súmula 126 do TST. Por fim, convém registrar que a discussão dos autos não guarda pertinência com o debate no Tema 1.022 de Repercussão Geral do STF, o qual trata da possibilidade de dispensa imotivada de empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista admitido por concurso público. Indenes os arts. 18, 41 e 173, § 1º, II, da Constituição Federal, a Súmula 390 do TST e a Orientação Jurisprudencial 247 da SBDI-1 do TST. Os arestos colacionados não servem para a demonstração de dissenso por força da incidência da Súmula 296 do TST, da Orientação Jurisprudencial 111 da SBDI-1 do TST e do art. 896, ‘a’, da CLT. Como se verifica, não prospera o agravo da parte, dadas as questões jurídicas solucionadas na decisão agravada” (fls. 5-6, e-doc. 37).



    O exame do pleito recursal imporia o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.10.2018. SUCESSÃO DO BANCO DO ESTADO DO CEARÁ PELO BANCO BRADESCO S.A. DISPENSA IMOTIVADA. DECRETO ESTADUAL 21.325/91. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto a incorporação aos contratos dos empregados do Banco do Estado do Ceará, sucedido pelo Banco Bradesco, da exigência de motivação para a validade da dispensa, seria necessário o reexame dos fatos e provas, além da legislação aplicável à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE n. 1.124.655-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6.2.2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Sociedade de economia mista. Sucessão entre empregadores. Dispensa imotivada. Não ocorrência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE n. 1.247.426-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 27.4.2020).



    “Direito do trabalho. agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Dispensa por justa causa. Procedimento administrativo. Perdão tácito. Reintegração. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE n. 1.482.241-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 3.5.2024).



    “DIREITO DO TRABALHO. REINTEGRAÇÃO NO EMPREGO. NULIDADE DA DEMISSÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANALISAR A OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO EXIGIRIA A REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO REGIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 31.8.2012. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, II, da Constituição Federal dependeria do reexame da legislação infraconstitucional aplicada, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Divergir do entendimento do Tribunal a quo, acerca da existência de direito à reintegração no emprego, demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 777.745-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.8.2014).



    Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes ao presente: ARE n. 1.499.529, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 25.6.2024; ARE n. 1.497.884, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 21.6.2024; e ARE n. 1.496.008, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 12.6.2024.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora